Tribunal: TJMT
Processo: 0000505-66.2015.8.11.0039
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
APELANTE(S):
TIM CELULAR S. A.
JEAN CARLOS TURAZZI GONÇALVES
APELADO(S):
JEAN CARLOS TURAZZI GONÇALVES
TIM CELULAR S. A.

Número do Protocolo: 133596/2016
Data de Julgamento: 22-04-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 1o APELO – RAZÕES DISSOCIADAS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDO – 2o APELO – ADESIVO – SUBORDINAÇÃO – ANÁLISE PREJUDICADA – AMBOS OS RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
Os recursos em geral devem observar o princípio da dialeticidade, de forma a demonstrar e atacar o desacerto da decisão guerreada, razão pela qual não se conhece de recurso interposto sem a indicação dos motivos do inconformismo da parte, em contraposição aos fundamentos da sentença.
O recurso adesivo esteja subordinado ao principal, portanto, este só será conhecido se o principal também for.

APELANTE(S):
TIM CELULAR S. A.
JEAN CARLOS TURAZZI GONÇALVES
APELADO(S):
JEAN CARLOS TURAZZI GONÇALVES
TIM CELULAR S. A.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
Tratam-se de apelações cíveis interpostas por TIM CELULAR S. A. e JEAN CARLOS TURAZZI GONÇALVES CARLOS NASCIMENTO, visando reformar a sentença, de fls. 48/49, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais no 505-66.2015.811.0039, movida por JEAN CARLOS TURAZZI GONÇALVES, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida, ora 1o apelante, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e ao pagamento da quantia de R$1.000,00 (mil reais) pelos danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do arbitramento.

Em suas razões, de fls. 50v./56, a 1o apelante, TIM CELULAR S. A., discorre sobre a inexistência de fato ensejador à reparação por dano moral, sobre a justa causa para a negativação e assevera que quantum indenizatório, arbitrado em R$6.00,00 (seis mil reais) é excessivo e merece minoração.

Requer, assim, o provimento do recurso para ser minorado o quantum indenizatório.

O 2o apelante, JEAN CARLOS TURAZZI GONÇALVES, no apelo adesivo de fls. 74/76, pede o provimento do recurso para fixar a verba honorária no importe no 20% sobre o valor da causa, pois o Magistrado a quo quedou-se inerte quanto ao arbitramento.

Foram apresentadas as contrarrazões de fls. 71v./73 por Jean Carlos Turazzi Gonçalves. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR

V O T O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)
Egrégia Câmara.

Conforme relatado a pretensão recursal das partes limita-se ao pedido de redução do quantum indenizatório e fixação da verba honorária.

Pois bem.

Inicialmente, invoco, de ofício, a aplicação do princípio da dialeticidade em relação ao apelo de TIM CELULAR S. A.

Isso porque os recursos, de um modo geral, devem observar o princípio da dialeticidade, segundo o qual a parte, ao manifestar o seu inconformismo com o ato judicial, deve, necessariamente, indicar os motivos de fato e de direito pelos quais se requer novo julgamento da questão nele cogitada.

É o que se extrai da previsão expressa no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Vejamos:
“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:
[...]
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

A respeito do princípio da dialeticidade, eis o entendimento doutrinário e os precedentes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"Princípio da dialeticidade". A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste seu inconformismo com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer novo julgamento da questão nele cogitada.” (DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. Vol. 3, 8a Ed. - Salvador: Jus Podivm, 2010, p. 62)

“A apelação tem de ser motivada. O apelante, na petição apresenta os fundamentos de fato e de direito que vão justificar o pedido de nova decisão.
[...]
Os fundamentos de fato são o relato da decisão e de sua própria motivação, enquanto os fundamentos de direito são as conseqüências que podem decorrer dos referidos fatos e que justificam reforma do decisum.” (SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual de Direito Processual Civil. Ed. Saraiva, p. 559)

“À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do princípio da dialeticidade e do enunciado sumular 284/STF.” (STJ - AgRg no Ag: 1419927 CE 2011/0107491-8, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 02/05/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2013)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF, POR ANALOGIA. 1. Segundo a interpretação que esta Corte confere aos arts. 514, II, 539, II, e 540 do Código de Processo Civil, a petição do recurso ordinário em mandado de segurança deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, deve apresentar as razões pelas quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, o que, todavia, não se verifica nos presentes autos, em que a impetrante deixou de impugnar especificamente o ponto do acórdão recorrido consistente na denegação do mandado de segurança com base na Súmula n. 266/STF. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF, por analogia. 2. Recurso ordinário não conhecido.” (STJ, RMS 33.459/RJ, Relator: Min. Mauro Campbell Marques, DJ: 15/03/2011)

Tem-se, portanto, que a parte inconformada com a decisão judicial deve apresentar os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os com os fundamentos da sentença.

No caso em tela, da leitura das razões de fls. 50V./56, é possível verificar a adoção de tese recursal desconectada da fundamentação da sentença e seu dispositivo.

A recorrente não combate especificamente os argumentos que levaram o Magistrado à improcedência da ação, mas sim, tece considerações genéricas e por tópicos, além disso, algumas palavras não contextualizadas em grau de recurso foram reiteradamente utilizadas, traduzindo com mais clareza a ausência de combate específico dos fundamentos utilizados pelo julgador.

Ademais, argui a tese de justa causa para a negativação (de maneira genérica) que não foi alegada na contestação e refuta o valor de dano moral arbitrado em R$6.000,00 (seis mil reais), sendo que a quantia fixada na sentença foi de R$8.000,00 (oito mil reais), além dos danos materiais no importe de R$1.000,00 (mil reais).

Assim, é evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade e o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe.

Quanto ao apelo, na forma adesiva, de JEAN CARLOS TURAZZI GONÇALVES, importante destacar que é subordinado ao principal, de modo que somente será conhecido se o principal também for.

Cumpre transcrever o que dispõe o art. 997, §2o, III, do CPC:
Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.
§ 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:
I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder;
II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial;
III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.

Como podemos extrair do inciso III acima transcrito, a subordinação do recurso adesivo ao principal faz com que havendo inadmissibilidade no recurso principal, o adesivo também não seja conhecido.

Neste exato sentido lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 10a ed., p. 829:
Recurso adesivo. Regime jurídico. O recurso adesivo fica subordinado à sorte da admissibilidade do recurso principal. Para que o adesivo possa ser julgado pelo mérito, é preciso que a) o recurso principal seja conhecido; b) o adesivo preencha os requisitos de admissibilidade. Não sendo conhecido o principal, seja qual for a causa da inadmissibilidade, fica prejudicado o adesivo. Conhecido o principal, é irrelevante o seu provimento ou improvimento: o adesivo será apreciado, devendo ser analisada a sua admissibilidade e, se positivo o juízo de admissibilidade (se conhecido o adesivo), será julgado pelo mérito.

Logo, como no caso em análise não fora o recurso principal conhecido, a mesma sorte terá o adesivo em razão do que acima foi exposto.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO de ambos os recursos.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. DIRCEU DOS SANTOS (Relator), DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1o Vogal) e DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM AMBOS OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 22 de abril de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS - RELATOR